Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-66.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-66.2023.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 727.147.001-87 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS VERÍFICÁVEL À “OLHO NU” – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTIDAS EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO ESPECIFICADAS – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONSISTENTE DAS NORMAS LEGAIS INFRINGIDAS – VEDAÇÃO À ANÁLISE DO PLEITO PELO JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REFORMA DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Havendo omissão no acórdão, os aclaratórios opostos pelas partes devem ser providos para sanar o vício. 2. (...)
quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".(...) (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROBSON BRITO DOS SANTOS , contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Nulidade de Dívida c.c. Ação Declaratória de Prescrição c.c. Reparação por Danos Morais”
(Proc. no 1000576-66.2023.8.11.0008), ajuizada pela apelante contra HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, mas deixou de condenar a empresa em indenização por danos morais. A sentença condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (cf. Id. n. 216672160).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto ao pedido de reforma referente à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão, fixando o percentual dos honorários advocatícios devidos pela embargada com base no valor da causa, em vez do proveito econômico obtido

(cf. Id. n. 231535692).

Nas contrarrazões, o embargado combate as razões recursais, e torce pela manutenção da decisão embargada (cf. Id. n. 232419692).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente caso, a sentença que havia julgado parcialmente procedente o pedido do autor, condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (cf. Id. no 216672160).

No recurso de apelação, o embargante pediu a reforma da sentença, para que, dentre outras coisas, fosse fixado o percentual dos honorários advocatícios com base no valor da causa, e não com base no proveito econômico obtido, alegando que era impossível mensurá-lo (cf. Id. no 216672170).

O acórdão embargado realmente não apreciou o pedido, de modo que o vício precisa ser suprido.

O pedido, porém, não comporta acolhimento, já que o caso certamente não é de proveito econômico inestimável, que justificaria a fixação de honorários com base no valor da causa, afinal, quando o § 8o do artigo 85 do CPC menciona proveito econômico "
inestimável
", claramente se refere às causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, como pode ocorrer nas demandas ambientais, ou nas ações de família.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".(...) (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Pelo exposto, acolho parcialmente os presentes embargos, para sanar a omissão, porém, mantenho inalterada a conclusão do acórdão, quanto ao desprovimento do apelo interposto pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024